Tribunal: TJDFT
Processo: 0025052-14.2014.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. AUSÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CARACTERIZADA.
1. Para que a união estável seja reconhecida como entendida familiar, é necessário que esta seja caracterizada, de forma inequívoca, como uma convivência contínua, duradoura e pública, com o objetivo de constituição de família.
2. A união estável exige comunhão de vida entre homem e mulher, participação do companheiro em todas as tarefas da vida do outro, o animus de viver como se casados fossem, de efetivamente partilhar suas vidas cotidianamente, com integral e irrestrito apoio moral e material entre os conviventes.
3. Ausentes os requisitos caracterizadores da união estável, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
4. Recurso improvido.